Tribunal: CARF
Processo: 14485.001559/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/12/2005
MULTA CFL 68. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples a inobservância da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, devendo ser extraído do texto normativo do caput do art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FASE LITIGIOSA. SÚMULA CARF N° 46.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a impugnação. O fato de o lançamento ter se operado sem a abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento fiscal inquisitivo não ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, eis que assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório com a impugnação administrativa ao lançamento de ofício, tendo a Turma de Julgamento recorrida exercido sua função de órgão judicante administrativo de primeira instância. O lançamento de ofício pode inclusive ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que eventualmente se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001559/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
SOBRAL INVICTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/12/2005
MULTA CFL 68. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPETÊNCIA
PARA
LANÇAR
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a
simples a inobservância da obrigação acessória a converte em principal em
relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do
caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente
para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária
acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA. SÚMULA CARF N° 46.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação. O fato de o lançamento ter se operado sem a
abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento
fiscal inquisitivo não ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, eis que
assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório com a impugnação
administrativa ao lançamento de ofício, tendo a Turma de Julgamento recorrida
exercido sua função de órgão judicante administrativo de primeira instância. O
lançamento de ofício pode inclusive ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001559/2007-41
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

Período de apuração: 01/03/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
eventualmente se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL MANTIDA. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de
Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do
auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência em relação às competências 03/2001 e 04/2001; e b) determinar o recálculo da multa
aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132/153) interposto em face de decisão (e-
fls. 112/126) que julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI n°
37.129.803-2 (e-fls. 02/05 e 17/44), no valor total de R$ 103.067,66, lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O AI foi cientificado em 26/10/2007 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal da Infração (e-fls.
17) assevera que deixaram de ser informados:
os fatos geradores correspondentes as parcelas pagas a título de PLR, dos veículos e
respectivo seguro oferecidos a seus Diretores e Gerentes como beneficio do cargo em
12/2005 e dos valores pagos a segurada contribuinte individual Salete Mauricia Mariosa
Rodrigues (CPF: ...).
2. Estes fatos geradores não declarados foram apurados na NFLD No.: 37.054.858-2 e
LDC 37.129.804-0;
Na impugnação (e-fls. 49/66), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Conexão - NFLD n° 37.054.858-2.
(c) Nulidade.
(d) Participação nos Lucros e Resultados.
(e) Decadência.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 112/126):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/10/2007 a 26/10/2007
Documento: AI n° 37.129.803-2, em 26/10/2007
Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32,
inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA - O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário e'
de 10 (dez) anos, conforme art. 45 da Lei 8.212/91.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS: Pagamento efetuado à
empregados à título de participação nos resultados, em desacordo com a MP 794/94 e
reedições, transformada em Lei 10101/ 2000, integra o salário de contribuição. Artigo
28, inciso I, § 9°, "j" da Lei 8.212/91.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/08/2008 (e-fls. 128/130) e o
recurso voluntário (e-fls. 132/153) interposto em 09/09/2008 (e-fls. 132), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. A exigência de arrolamento ou depósito recursal é
inconstitucional (ADI RFB n° 09, de 2007; e ADI n° 1.976/2007).
(b) Decadência. A decadência operou-se até a competência 10/2002, ainda mais se
considerando tratar-se de declaração de contribuições relativas ao pagamento
de PLR constituídas na NFLD n° 37.054.858-21 (Súmula Vinculante n° 8;
CTN, art. 150, § 4°).
(c) Nulidade. Ao agente fiscal cabe apenas constatar, descrever a infração e
propor a aplicação de penalidade, sob pena de usurpar função privativa do
órgão judicante, pois o art. 5°, inciso LV, da Constituição determina a todos a
ampla defesa, sendo nula a autuação sem prévia anuência do acusado.
(d) Participação nos Lucros e Resultados. O art. 7°, inciso XI, da Constituição
desvincula a participação nos lucros e resultados da remuneração, não sendo
base de cálculo de contribuição previdenciária. Não houve desrespeito ao art.
2°, incisos I e II, da Lei n° 10.101, de 2000, uma vez que o resultado na
participação foi menor do que o exigido pela Convenção Coletiva. A
interpretação da fiscalização é equivocada, pois não qualquer vedação quanto
ao pagamento de PLR, caso a empresa não alcance as metas traçadas pela
Convenção. Além disso, as formalidades legais foram observadas. Como se
trata de participação nos lucros, a autuação carece de fundamento legal por
ser valor que não se refere à remuneração do trabalho e nem prêmio,
inexistindo subsunção do fato à norma invocada. Se a Lei n° 10.101, de 2000,
pretendeu tributar o pagamento em desconformidade com suas regras, ela é
inconstitucional, pois restringe a participação nos lucros sem arrimo na
Constituição. Logo, como a contribuição em questão, constituída na NFLD n°
37.054.858-2 não subsiste, a presente multa dela decorrente é totalmente nula.
Se necessário, postula a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

1 Ressalte-se que a empresa na impugnação e nas razões recursais incorre em manifesto erro de digitação ao oscilar
entre 37.054.858-2, 35.054.858-2 e 35.054.558-2 para se referir à NFLD n° 37.054.858-2, sendo que conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal foram constituídos no procedimento fiscal apenas os AI n° 37.129.801-6,
AI n°37.129.802-4 e AI n° 37.129.803-2, o LDC n° 37.129.804-0 e a NFLD n° 37.054.858-2 (e-fls. 15).
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Inicialmente, ressalto que, em razão de os processos n° 14485.001559/2007-41, n°
14485.001555/2007-62 e n° 1445.001558/2007-04 terem sido formalizados em um mesmo
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

procedimento fiscal, os recursos voluntários pendentes a eles pertinentes serão julgados em
conjunto na presente sessão de julgamento.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/08/2008 (e-fls. 128/130), o recurso
interposto em 09/09/2008 (e-fls. 132) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal ou arrolamento (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n°
11.727, de 2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Nulidade. Inicialmente, destaco que a preliminar de nulidade ataca a integralidade
das ocorrências de infração constituídas no presente Auto de Infração, ou seja, não se limita
apenas às ocorrências de infração relacionada aos fatos geradores veiculados na NFLD n°
37.054.858-2.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples a inobservância da obrigação
acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a
impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a
penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é
competente para constituir crédito tributário.
Logo, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constituir
multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, nos termos da legislação tributária
de regência (CTN, arts. 113, § 3°, e 142, caput; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, caput e § 7°;
Regulamento da Previdência Social, art. 293, na redação dos Decretos n° 6.032 e 6.103, ambos
de 2007; Lei n° 11.457, de 2007, arts. 2°, 3° e 25; Decreto n° 6.103, de 2007, art. 1°; Decreto n°
70.235, de 1972, art. 10, IV e V; e Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
Logo, o fato de o lançamento ter se operado sem uma anuência prévia, ou seja,
sem a abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento fiscal, não
ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, tendo sido assegurado à empresa o exercício da
ampla defesa e do contraditório no presente processo administrativo fiscal advindo da
impugnação administrativa ao lançamento de ofício (Súmula CARF n° 162), apreciada pela
Turma de Julgamento recorrida ao exercer função de órgão judicante administrativo de primeira
instância, tendo a contribuinte recorrido da decisão mediante o recurso voluntário agora julgado.
Por fim, destaque-se que a jurisprudência reconhece a validade do lançamento até
mesmo sem qualquer intimação ao contribuinte:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional – CTN e
como, no caso concreto, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
O lançamento foi cientificado em 26/10/2007 (e-fls. 02) e envolve ocorrências de
infração pertinentes às competências 03/2001, 04/2001, 02/2002, 10/2002, 03/2003, 05/2003,
06/2003, 07/2003, 09/2003, 10/2003 e 12/2005 (e-fls. 44).
Destarte, por força do art. 173, I, do CTN, foram atingidas pela decadência as
ocorrências de infração das competências 03/2001 e 04/2001, considerando-se a data de
vencimento da obrigação de transmitir a GFIP.
Participação nos Lucros e Resultados. Desde a impugnação, as alegações
pertinentes à participação nos lucros e resultados limitam-se às informações não declaradas a
terem por substrato as contribuições constituídas na NFLD n° 37.054.858-2.
Considerando que a impugnação veiculou os mesmos argumentos levantados para
atacar o lançamento consubstanciado na NFLD n° 37.054.858-2 em relação à participação nos
lucros e resultados, o Acórdão de Impugnação recorrido reiterou a fundamentação adotada no
Acórdão de Impugnação pertinente à NFLD n° 37.054.858-2. Nas razões recursais, o recorrente
reitera novamente os mesmos argumentos.
O contencioso administrativo no que toca à NFLD n° 37.054.858-2 constou do já
findo processo n° 14485.001561/2007-10, transcrevo as ementas e dispositivos pertinentes:
Processo no 14485.001561/2007-10
Recurso no 257.956 Voluntário
Acórdão no 240300.636 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 27 de julho de 2011
Matéria CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Recorrente SOBRAL INVICTA S.A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

Período de apuração: 01/03/2001 a 31/10/2002
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91. SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos
termos dos arts. 150, § 4o do ou 173, I, ambos do CTN, a depender da
antecipação ou de pagamento, mesmo que parcial, por força da Súmula
Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
O pagamento da Participação nos Lucros em desconformidade com a Convenção
Coletiva de Trabalho deve ser considerado como salário-de-contribuição.
Legalidade da Taxa SELIC nos termos da Súmula n. 3 do CARF.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos em reconhecer a
decadência das competências até 09/2002, inclusive, com base no art. 150 § 4o do CTN.
Vencido o conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro. No mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se recalcule o valor da multa de mora de acordo
com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009,
com prevalência da mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo
Mauricio Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
Processo no 14485.001561/2007-10
Recurso no 257.956 Embargos
Acórdão no 2403001.064 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 08 de fevereiro de 2012
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Embargante FAZENDA NACIONAL
Interessado SOBRAL INVICTA S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/10/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Constatando-se que o Acórdão não contém qualquer vício de contradição,
omissão ou obscuridade, os Embargos de Declaração não deverão ser acolhidos.
Embargos Rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos embargos para negar-lhe provimento.
Processo no 14485.001561/2007-10
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9202003.218 – 2a Turma
Sessão de 08 de maio de 2014
Matéria Contribuições Previdenciárias
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SOBRAL INVICTA S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/10/2002
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se ao lançamento a legislação em vigor à data da ocorrência do fato
gerador. Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não
basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Junior, Pedro Anan Junior
(suplente convocado) e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Em relação à participação nos lucros e resultados transitou em julgado o decidido
no Acórdão n° 2403-00.636, de 27 de julho de 2011, transcrevo do voto condutor:
Para que não integre o salário-de-contribuição, mister se faz que a participação nos
lucros seja feita em conformidade com a lei específica, nos termos da alínea “j”, § 9°,
art. 28 da Lei n. 8.212/91, verbis: (...)
Merece destaque o art. 2° da Lei n. 10.101/00, que regulamentou o programa de
participação nos lucros e resultados, verbis: (...)
Como se pode ver, cabe à (i) comissão escolhida pelas partes; ou (ii) convenção ou
acordo coletivo, definir a forma como será concedida a Participação nos Lucros aos
funcionários.
Destaque-se que a Convenção Coletiva de Trabalho, apesar de citada pelo fiscal e a
recorrente, não foi juntada aos autos do processo. Porém, é fato incontroverso que a
empresa fez o pagamento de forma contrária à previsão contida na CCT, conforme se
depreende do Recurso Voluntário na fl. 150, verbis:
A atitude da Impugnante é digna de homenagens, visto que não estava obrigada a
efetuar o pagamento uma vez que o seu resultado não alcançou os parâmetros
definidos pela Convenção, mas, mesmo assim, já que obteve um resulta, para a
Impugnante, satisfatório, resolveu privilegiar os empregados com uma participação
mais do que merecida. (grifo nosso)
Conforme explicado, os pagamentos efetuados em 03/2001, 04/2001 e 02/2002, foram
fulminados pela decadência.
Já em relação aos pagamentos feitos aos diretores em 10/2002, assim entendeu o fiscal,
na fl. 27 do Relatório, verbis:
No ano de 2002 a empresa realizou dois pagamentos a título de PLR. O primeiro, em
02/2002, foi realizado sob a forma de um abono de R$ 100,00 para os funcionários
sem qualquer vinculação com resultados ou metas. Este pagamento não possui
previsão no acordo coletivo uma vez que o PIS deveria ser pago, caso atingidas as
metas, a partir de março de 2002 e em um percentual do salário e não sob a forma de
abono. O segundo pagamento em 10/2002 foi realizado aos diretores estatutários que
na qualidade de contribuintes individuais não estão compreendidos na legislação do
PLR.
Assim como destacado, é fato incontroverso que a recorrente não pagou a PLR em
conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho. Por outro viés, poder-se-ia até
considerar tais pagamentos, caso eles tivessem sido feitos para todos e de forma
isonômica.
Porém, conforme se extrai dos autos, eles foram feitos sem qualquer parâmetro, assim
como privilegiando uns em detrimento de outros, não havendo igualdade.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

Por esse motivo, constatado que o pagamento a título de PLR não ocorreu em
conformidade com os termos da Lei n. 10.101/00, muito menos com a razoabilidade,
proporcionalidade e generalidade que a legislação demanda. Deve o Auto de Infração
ser mantido em relação ao período não abrangido pela decadência, qual seja, em relação
aos pagamentos feitos na competência de 10/2002.
Nesse ponto destaque-se que, conforme o Anexo II do Auto de Infração (e-fls.
44), a NFLD n° 37.054.858-2 envolveu apenas as competências 03/2001, 04/2001, 02/2002 e
10/2002, tendo a contribuinte reconhecido como devidas as contribuições relativas às
competências posteriores constituídas na LDC n° 37.129.804-0, ainda que referentes ao código
de levantamento PLR - Participação nos Lucros e Resultados. Portanto, a alegação de mérito em
questão abrange apenas as competências 03/2001, 04/2001, 02/2002 e 10/2002.
As competências 03/2001 e 04/2001 restaram atingidas pela decadência e em
relação à competência 10/2002 os argumentos da contribuinte já restaram afastados pelo
Acórdão n° 2403-00.636, de 27 de julho de 2011, devendo aqui ser adotada a mesma razão de
decidir, diante da vinculação por decorrência.
A competência 02/2002 foi cancelada na NFLD n° 37.054.858-2 em razão da
decadência, mas a competência em questão não está decadente no que toca ao descumprimento
da obrigação de apresentar GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, logo não há como se acolher o argumento de ser o presente
lançamento automaticamente improcedente em razão da insubsistência do lançamento da
obrigação principal em relação à competência 02/2002.
Assim, para a competência 02/2002, não decaída no que toca ao descumprimento
da obrigação acessória de informar em GFIP, também adoto a mesma linha de argumentação do
voto condutor do Acórdão n° 2403-00.636, de 27 de julho de 2011, concluindo ser igualmente
incontroverso no presente processo que a recorrente não observou o regramento traçado na Lei
n° 10.101, de 2002, não se podendo admitir como participação nos lucros e resultados o
pagamento de um abono de R$ 100,00 para os funcionários sem qualquer vinculação com
resultados ou metas, sendo irrelevante que o pagamento no ano tenha sido ou não inferior ao
traçado pela norma coletiva.
A inobservância da Lei n° 10.101, de 2000, retira a natureza jurídica de
participação nos lucros ou resultados, pois o art. 7°, inciso XI, da Constituição determina que a
desvinculação da remuneração se dá conforme o definido em lei, ou seja, impõe a observância da
Lei n° 10.101, de 2000, sob pena de o pagamento adquirir a natureza jurídica de remuneração,
como ocorreu no caso concreto.
Rejeita-se o pedido meramente protelatório de conversão do julgamento em
diligência, eis que a prova é suficiente para a tomada de decisão.
Por fim, a análise para uma eventual aplicação mais benéfica da legislação
advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser empreendida no
momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e a observar o disposto na
Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR A
PRLIMINAR, no mérito, e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001559/2007-41

decadência em relação às competências 03/2001 e 04/2001; e b) determinar o recálculo da multa
aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital